Tribunal: STF
Processo: ARE 1257597
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O acórdão do TJAM foi assim ementado (fls. 1-3, Doc. 88):



    ”EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTA DE PAGAMENTOS. ADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS. PIS E COFINS. RECONVENÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSOS, EM PARTE, PROVIDOS.



     I - Com o intuito de facilitar e imbuir de maior segurança o pagamento dos valores das operações, as partes assinaram contrato de administração de conta de pagamentos, administrado pelo Banco do Brasil S/A, documento este que constitui o anexo I do termo contratual originário, intitulado "Contrato de Fornecimento de Gás Natural". 



    II - Na importância depositada pela Amazonas Energia há o abarcamento das contribuições PIS e COFINS (caracterizando-a como contribuinte de fato), e, ao mesmo tempo, compete (como afirmado pela própria recorrente - Petrobrás) à CIGÁS a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos ao Tesouro, é de se concluir, portanto, que do montante, mês a mês, transferido à conta de pagamentos, parte dele é destinado a satisfação das contribuições PIS e COFINS, pois, as cláusulas 8.1.3 e 10.1.1 do contrato, não só possuem eficácia, como foram anuídas por todas as partes. 



    III - Sobre o pedido reconvencional, os valores indevidamente retidos e que representam a cota -parte da Petrobrás (considerado o período de 2013 a 2015) devem ser imediatamente repassados a referida sociedade de economia mista. Para isso, basta apresentação dos documentos necessários à liberação, detalhadamente expostos no contrato.



     IV - No que diz respeito à legitimidade do Banco do Brasil S/A, o conteúdo do processo evidenciou falta contratual por parte da instituição financeira, pois, a mesma deixou de repassar recursos pertencentes aos beneficiários da conta e, ainda, não cumpriu a contento com o dever de informar, especialmente, no que concerne às solicitações formuladas pela Petrobrás. 



    V - Por fim, a multa diária fixada em R$70.000,00 (setenta mil reais), estando ausente a definição de sua periodicidade, revela-se desproporcional. Sabe-se que o objetivo das astreintes é impelir o destinatário da ordem ao seu cumprimento, sem, contudo, o enriquecer ilicitamente. Dessa feita, parece razoável (considerando o porte das pessoas jurídicas envolvidas na lide) o arbitramento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja incidência fica limitada a 30 (trinta) dias - multa. 



    VI -Apelações conhecidas e, em parte, providas.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO DO BRASIL (Doc. 90), por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS (Doc. 103, e por PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (Doc. 111) foram os três rejeitados (Doc. 101; 109; e 123).



    CIGÁS opôs novos Embargos de Declaração (fl. 4, Doc. 126), que foram parcialmente providos sem efeitos infringentes, unicamente para esclarecer que é admissível a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da reconvenção, uma vez que a decisão também o atinge.



    Irresignada, CIGÁS opôs Embargos de Declaração (Doc. 127), que foram acolhidos sem efeitos infringentes, reafirmando-se a possibilidade de interposição de eventual recurso para o órgão colegiado (fl. 23, Doc. 127).



    O BANCO DO BRASIL interpôs Recurso Especial (Doc. 128), o qual foi admitido, determinando-se a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 3, Doc. 145).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 147), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS, alega violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988.



    Sustenta que o Tribunal de origem deixou de apreciar nos declaratórios os argumentos que levariam “à inadmissão da reconvenção, inclusive no que diz respeito ao pedido de liberação de valores” (fl. 7, Doc. 147), e também foi omisso “em relação a questão de ordem pública referente à aplicação da lei processual no tempo (art. 14, do CPC/2015). A reconvenção foi apresentada na vigência do CPC/1973 e com base no CPC/1973 deveria ter sido feito seu juízo de admissibilidade. Não poderia então o acórdão ter admitido a reconvenção com base numa interpretação ampliativa que deu ao art. 343, §§3° e 4°, do CPC/2015” (fl. 7, Doc. 147).



    Afirma que houve omissão também quanto:



    (a) ao “erro de fato no tocante à inexistência de enriquecimento sem causa da CIGÁS na hipótese de retenção dos valores supostamente de titularidade da PETROBRAS, uma vez que os rendimentos gerados a partir de tal montante serão direcionados proporcionalmente à própria PETROBRAS quando houver a liberação. Antes disso, eventuais ganhos favorecem o BANCO DO BRASIL, que, na condição de Administrador da Conta de Pagamentos, faz jus a parte dos rendimentos pertinentes à mencionada conta” (fl. 8, Doc. 147);



    (b) à “alegação de inobservância ao quanto previsto no art. 537, caput e §4°, do CPC/2015, uma vez que minorou a multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, estabelecendo, ainda, limite temporal, deixando de se atentar para o interesse econômico envolvido no presente caso, o que impõe a fixação de multa em valor proporcional ao dito interesse” (fl. 8, Doc. 147); e



    (c) ao equívoco na condenação da CIGÁS ao pagamento de honorários de sucumbência na Reconvenção, uma vez que a recorrente não deu causa à retenção de qualquer valor, bem como sobre o fato de não ter condenado a PETROBRAS ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que dois dos três pedidos reconvencionais por ela formulados foram inadmitidos” (fl. 8, Doc. 147).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, em razão de ausência de violação direta à Constituição Federal e inadequação da via eleita para discussão acerca de matéria infraconstitucional (Doc. 154).



    No Agravo em face da inadmissibilidade do apelo extremo, CIGÁS argumenta que a ofensa à CF é frontal e independe de revolvimento de normas infraconstitucionais (Doc. 165).



    Assim, determinou-se à remessa dos autos ao STF (Doc. 169).



    No STJ, o Ministro LUIS FELIPE SALMÃO julgou prejudicado o Resp da CIGÁS e do BANCO DO BRASIL (Doc. 225). Essa decisão foi desafiada por meio de Embargos de Declaração (Doc. 226), que foram rejeitados (Doc. 233).



    Irresignado, a CIGÁS interpôs Agravo Interno (Doc. 235), o qual foi desprovido (Doc. 239).



    Opostos, pela CIGÁS, sucessivamente, dois Embargos de Declaração (Doc. 241 e 245), ambos foram rejeitados (Doc. 243, e 247).



    Eis a ementa desse último acórdão que ratifica a decisão proferida nos anteriores declaratórios (fls. 1-2, Doc. 247):



    “REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. REITERAÇÃO DE RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA, A TORNAR INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Muito "embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no AREsp 1844931/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).



    2. Conforme entendimento reiterado por este Colegiado no acórdão ora embargado, com o julgamento do Conexo AREsp 1.166.401/AM, os recursos especiais ficaram prejudicados, uma vez que foi conhecido do AREsp de parte litigante para dar provimento ao recurso especial reconhecendo a higidez da cláusula contratual firmada entre as partes estabelecendo como foro de eleição o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília.



    3. Frisou-se que, no feito conexo, foi decidido por este Colegiado que o reconhecimento da competência do foro avençado (Brasília) para julgamento da causa - oportunamente suscitada em exceção de incompetência -, conduz à nulidade por arrastamento de todos os atos decisórios açodadamente prolatados pelas instâncias ordinárias, cabendo ao Juízo do do foro de eleição apreciar a questão de eventual aproveitamento de atos praticados.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 249), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS CIGÁS, alega violação aos arts. 5º, XXXVI, XXXVII e LIII, da CF/88.



    Sustenta que: 



    (a) “Há, nestes autos, coisa julgada material, formada há anos, acerca do pedido principal formulado na petição inicial da demanda, já acolhido por pronunciamento judicial imutável, a respeito da qual não se admite revisão. E o v. acórdão recorrido, em que pese as advertências formuladas pela ora recorrente, inclusive por meio de embargos de declaração, ignorou a imutabilidade do pronunciamento judicial de mérito, que nem mesmo a lei pode vulnerar, e, com isso, violou, diretamente, o princípio constitucional que consagra a inviolabilidade da coisa julgada material (CF/88, art. 5º, XXXVI)” (fl. 3, Doc. 249);



    (b)“O v. acórdão recorrido, ademais, ao confirmar a decisão monocrática de fls. E-STJ 4.140/4.143, que declarou prejudicado o recurso especial de fls. E-STJ 3.696/3.713, deixou de emitir juízo de valor explícito sobre as consequências decorrentes da eventual perda de objeto recursal, uma vez que a ora recorrente já iniciou, perante o MM. Juízo a quo, o cumprimento definitivo de sentença em relação à parcela de mérito já transitada em julgado, violando, portanto, princípio do juiz natural, extraído do art. 5°, XXXVII e LIII, da CF/88" (fl. 4, Doc. 249);



    (c) “CF, arts. 5º XXXV e 105, III - O v. acórdão recorrido aduziu, como uma de suas razões de decidir, que o julgamento do AResp nº 1.166.401/AM, que acolheu a exceção de incompetência relativa conexa ao presente feito, teria tornado prejudicado o recurso especial de fls. E-STJ 3.696/3.713, interposto pela CIGÁS, ora recorrente. Ocorre, contudo, que, conforme suscitado pela ora recorrente, o acórdão proferido no AResp nº 1.166.401/AM permanece sub judice, inexistindo, no caso, pronunciamento definitivo naqueles autos” (FL. 4, Doc. 249;



    (d) “E, diante de tal circunstância, o recurso especial interposto pela CIGÁS nos presentes autos, continua produzindo efeitos e deve ser julgado no mérito, sob pena de violação do acesso à justiça (art. 5°, XXXV, da CF/88). Na verdade, a decisão que acolheu a exceção de incompetência relativa é inexequível em relação à ação originária, no bojo da qual a ora recorrente interpôs seu recurso especial, cuja competência para julgamento é funcional e absoluta do e. STJ, conforme o art. 105, III, da CF/88, também violado” (fl. 4, Doc. 249);



    (e) “CF, art. 5º, LIII - O v. acórdão recorrido não poderia ter confirmado a declaração de perda de objeto do recurso especial interposto pela CIGÁS, sem que antes houvesse sido instaurado o necessário conflito negativo de competência, cabível na hipótese, nos termos dos arts. 66, II, e 951 e ss., do CPC/15, sob pena de violação ao princípio que determina a observância do juiz natural competente, previsto no art. 5º, LIII, da CF/88” (fl. 4, Doc. 249); e



    (f) “CF, art. 5°, XXXV - O v. acórdão recorrido viola, ainda, o acesso à justiça, na medida em que aplica, indevidamente, multa em razão de oposição de supostos embargos de declaração protelatórios, punindo a Recorrente por ter buscado sanar omissão manifesta nos pronunciamentos judiciais precedentes” (fl. 4, Doc. 249).



    Em juízo de admissibilidade, o STJ, no tocante aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e XXXVII, e 105, III, da Constituição Federal, negou seguimento ao RE aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.365-RG, Tema 181 - “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral); e, quanto a eventual ofensa ao princípio do juiz natural, de cunho processual ou regimental (art. 5º, LIII, da Lei Maior), inadmitiu o apelo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição (Doc. 258).



    No Agravo, COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS sustenta que houve violação direta à CF/88 e ser desnecessário exame da legislação infraconstitucional (Doc. 260).



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando o Tema 181 da repercussão geral, a CIGÁS interpôs Agravo Interno (Doc. 262), ao qual foi negado provimento (Doc. 268). Essa decisão foi impugnada por meio de Embargos de Declaração (Doc. 269), que também foram rejeitados (Doc. 273).



    Assim, o autos foram remetidos ao STF (Doc. 279)



    É o relatório. Decido.



    Ambos os Recursos Extraordinários interpostos pela CIGÁS não podem ser conhecidos.



    É que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações da PETROBRAS e do BANCO DO BRASIL, pelos seguintes fundamentos (fls. 4-9, Doc. 88):



    “O contrato firmado entre as partes conforma em si relação jurídica complexa, na qual a Petrobrás (enquanto exploradora e produtora) fornece gás natural à CIGÁS, que, por sua vez, desenvolve atividade logística a permitir que o referido produto chegue ao consumo da Amazonas Energia.



    (...)



    02.09. Nesse contexto, se em relação à importância depositada pela Amazonas Energia há o abarcamento das contribuições PIS e COFINS (caracterizando-se como contribuinte de fato), e, ao mesmo tempo, compete (como afirmado pela própria recorrente - Petrobrás) à CIGÁS a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos ao Tesouro, é de se concluir que do montante, mês a mês, transferido à conta de pagamentos, parte dele é destinado a satisfação das contribuições, pois, como mencionado, as cláusulas 8.1.3 e 10.1.1, não só possuem eficácia, como foram anuídas por todas as partes.”



    02.10. Portanto, obedecidos os parâmetros já consignados no agravo de instrumento n.° 4002642-65.2015.8.04.0000, é legítimo o adimplemento da PIS e da CONFINS (resultantes da execução do contrato) com os recursos da conta de pagamentos de que versam os presentes autos.



    (...)



    02.11. Enfrentando, agora, o tema da reconvenção, coaduno, em parte, com o posicionamento manifestado nas razões recursais. Isso porque, ao contrário do entendimento manifestado pelo juízo a quo, o pedido reconvencional, deveras, não poderia ser juridicamente alcançado pela mera improcedência da ação proposta pela Companhia de Gás.



    (...)



    02.13. É evidente que o ajuste contratual não buscou beneficiar apenas uma das partes. Do valor depositado em conta pela Amazonas Energia, fração dele pertence, nos termos do contrato, à Petrobrás, que, uma vez cumpridos os seus deveres obrigacionais, tem direito de recebe-lo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa, in casu, da CIGÁS, sujeito contratual com maior autonomia nas movimentações bancárias.



    02.14. Como também observou o Ministério Público (no primeiro grau), os valores indevidamente retidos e que representam a cota -parte da Petrobrás (considerado o período de 2013 a 2015) devem ser imediatamente repassados a referida sociedade de economia mista. Para isso, basta apresentação dos documentos necessários à liberação, detalhadamente expostos no contrato.



    (...)



    02.16. Na segunda apelação (interposta pelo Banco do Brasil S/A), o recorrente traz ao exame deste relator o assunto da legitimidade passiva. Pondera não a possuir, porquanto na qualidade de administrador, o controle decisório sobre os aportes financeiros lançados em conta continua, na realidade, sob absoluto critério dos seus titulares.



    […]



    02.21. Entretanto, o recorrente argumenta ainda a necessidade de reduzir o valor fixado a título de astreintes, fixadas com o desiderato de fazer cumprir a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância.



    02.22. Essa parte do apelo, de fato, merece prosperar. A multa diária fixada em R$70.000,00 (setenta mil reais) estando ausente a definição de sua periodicidade revela-se desproporcional. Sabe-se que o objetivo das astreintes é impelir o destinatário da ordem ao seu cumprimento, sem, contudo, o enriquecer ilicitamente. Dessa feita, parece-me razoável (considerando o porte das pessoas jurídicas envolvidas na lide) o arbitramento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja incidência fica limitada a 30 (trinta) dias-multa.



    (...)



    (iii) Ante a reforma, em parte, do comando sentencial, as custas processuais e a verba honorária passam a vigorar da seguinte forma: 



    (a) Na ação ordinária, as custas processuais e os honorários do advogado (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) serão proporcionalmente suportados pela Petrobrás S/A e pelo Banco do Brasil (50% - cinquenta por cento - para cada);



    (b) Na ação de reconvenção, as custas processuais e honorários (fixados em 10% - dez por cento - sobre o valor da causa) serão adimplidos pela CIGÁS e pelo Banco do Brasil também proporcionalmente (50% - cinquenta por cento - para cada).”



    No Superior Tribunal de Justiça, julgou-se prejudicado o Resp, pelos seguintes fundamentos (fl. 7-, Doc. 243):



    “2. Para logo, "embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no AREsp 1844931/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). 



    […]



    3. Como dito no acórdão embargado, com o julgamento do Conexo AREsp 1.166.401/AM, os recursos especiais restaram prejudicados, uma vez que foi conhecido do AREsp de parte litigante para dar provimento ao recurso especial reconhecendo a higidez da cláusula contratual firmada entre as partes estabelecendo como foro de eleição o Juízo da circunscrição judiciária de Brasília. Cumpre observar que essa decisão monocrática foi confirmada pela Quarta Turma, em precedente assim ementado:



    […]



    Como já dito no acórdão ora recorrido, e, também se extrai da leitura da ementa supratranscrita, fica nítido que, no tocante á competência, no feito conexo foram adotados dois fundamentos autônomos: a) como consignado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em despacho determinando a redistribuição do feito conexo, "a questão controvertida - tanto na ação ordinária como na reconvenção - está restrita ao cumprimento de cláusula contratual de natureza privada relacionada à administração por instituição bancária de conta de pagamentos decorrentes de contratos Upstream e Downstream - e não propriamente de contrato de fornecimento de gás natural -, por isso os recursos especiais devem ser processados e julgados no âmbito da Segunda Seção, nos termos do art. 9º, § 2º, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ('À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato'')"; b) ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absolut (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)" (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).



    Portanto, não há cogitar em conflito de competência no âmbito do STJ, sendo certo também que essa questão é preclusa, devidamente dirimida no feito conexo.



    Observou-se no acórdão ora embargado que, no feito conexo, decidiu-se também que as "pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram" (AgRg no AREsp 392.143/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). Ademais, em "casos como o dos autos, [...] em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1485381/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016).



    Salientou-se também que, data maxima venia, a insólita tese recursal de que, mesmo havendo oportuna suscitação em sede de exceção de incompetência da existência de foro de eleição, isso não ensejaria a nulidade por arrastamento de todos os atos decisórios açodadamente prolatados pelas instâncias ordinárias, já foi expressamente dirimida pelo Colegiado da Quarta Turma, por ocasião do julgamento de embargos de declaração em face do acórdão do agravo interno interposto nos mencionados conexos autos, referentes aos embargos de declaração no Agint no AREsp 1.166.401/AM. Cumpre observar que, opostos novos embargos de declaração, dessa vez em face do transcrito acórdão, foram rejeitados, decisão publicada em 13/5/2021, assim ementada: 



    [..]



    Na verdade, como dito no acórdão ora impugnado, a parte recorrente suscita questões que já foram dirimidas por decisão desta Quarta Turma que, como bem admite, foi impugnada em embargos de divergência, exaurindo-se a competência deste Colegiado.”



    Como se vê, todas as questões ventiladas pela ora recorrente nos Recursos Extraordinários foram dirimidas tanto pelo TJAM, como pelo STJ, com base na legislação infraconstitucional de regência, bem como nas cláusulas da avença firmada entre as partes.



    Assim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Aplica-se, ainda, a Súmula 454 desta CORTE: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 582542 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2008, Dje de 20-02-2009)



    EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO INTERNACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL – LONDRES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (AI 776563 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-03-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 709336 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 25-04-2016)



    No que toca especificamente à insurgência da ora recorrente contra à declaração de perda do objeto do Resp, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 598.365-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 181), assentou entendimento no sentido de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:



     “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (Tribunal Pleno – meio eletrônico, DJe de 26/03/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre